Tribunal: STF
Processo: ARE 1575258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Redução salarial. Vencimentos. Precedente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Viçosa/AL contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a presente controvérsia trata de redução salarial ou mera gratificação paga pelo Município.

    III. Razões de decidir

    3. No presente caso, a Corte de origem verificou a redução dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Viçosa/AL vinculados ao Programa de Saúde da Família, sem motivação idônea e sem regular processo administrativo. Concluiu pela ilegalidade do ato administrativo por violar o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. 

    4. Ademais, necessário frisar novamente que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. A repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009, correspondente ao tema 41 da sistemática da repercussão geral.

    5. Desse modo, verifico que tanto o acórdão recorrido da origem quanto a decisão agravada estão de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________